Tribunal: TJSP
Processo: 1013989-91.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e pedido de indenização por danos morais e materiais. Negativa de celebração de empréstimo consignado. Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída à autora. Risco da atividade que deve ser suportado pelo réu. Danos morais verificados. Cabimento da pretendida devolução dobrada, no caso concreto. Sucumbência integral da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e pedido de indenização por danos morais e materiais. Negativa de celebração de empréstimo consignado. Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura atribuída à autora. Risco da atividade que deve ser suportado pelo réu. Danos morais verificados. Cabimento da pretendida devolução dobrada, no caso concreto. Sucumbência integral da parte ré. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Recurso provido, em parte.